Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO PAGAMENTO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E DA FAMÍLIA. ATO QUE NÃO VINCULA O JUIZ. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ATO COATOR EMANADO PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. ADPF 407/STF. TESE FIXADA DETERMINANDO ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DA UNIÃO E DEMAIS ENTES FEDERADOS EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA CARCERÁRIO DO PAÍS. NÃO VEDAÇÃO A NOVAS PRISÕES. EXIGÊNCIA DE ATOS MOTIVADOS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RECOMENDA A FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, a necessidade de se resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.
3. O delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher exige atuação firme do Estado para pôr fim ao ciclo de violência a que está submetida a vítima, considerando as disposições da Lei Maria da Penha que, ao contrário do que alega a defesa, integra o conjunto de normas que formam o microssistema de proteção de pessoas vulneráveis
4. Ao firmar a tese na ADPF 407, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e determinou providências por parte da União e demais entes federados, em busca de soluções para a situação dos presídios do país, mas não determinou, em momento algum, a imediata soltura dos presos, nem vetou a possibilidade de decreto de novas prisões preventivas; pelo contrário, determinou, dentre outras medidas, que juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória, o que se observa no caso em concreto.
5. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
6. Ordem denegada.